Tribunal: TJMT
Processo: 1022210-74.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022210-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CRHISTIAN MENDES NEITZKE - CPF: 703.844.791-20 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MANSUR MARQUES - CPF: 906.860.631-04 (AGRAVANTE), JOSELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.480.261-49 (AGRAVADO), NERCINO LAZARO RODRIGUES - CPF: 014.254.201-68 (AGRAVADO), JOSE EUDES DE OLIVEIRA - CPF: 531.600.021-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL E DE INÉRCIA QUALIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento de sentença referente a condenação por dano moral decorrente de acidente de trânsito, transitada em julgado em 23.11.2007, no valor atualizado de R$ 75.019,93.

O executado alegou ocorrência de prescrição intercorrente em razão da paralisação do processo por longo período, sustentando inércia dos credores.

O juízo de origem rejeitou a alegação, entendendo ausentes os requisitos para configuração da prescrição intercorrente, diante de manifestações processuais dos exequentes e impulso oficial.

II. Questão Em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se se configura a prescrição intercorrente quando a execução tramita por mais de vinte anos sem localização de bens penhoráveis, ainda que sem decisão formal de suspensão e diante da atuação processual dos credores.

III. Razões de decidir

O prazo prescricional da execução fundada em título judicial é de cinco anos (CC/2002, art. 206, § 5º, I), contado do trânsito em julgado, mas interrompido com o ajuizamento do cumprimento de sentença.

O CPC/1973 não disciplinava a prescrição intercorrente, motivo pelo qual o STJ, no Tema 566, fixou que a contagem pressupõe decisão de suspensão ou, por analogia à LEF, suspensão automática por um ano após ciência da ausência de bens.

O CPC/2015, em sua redação original, também exigia decisão formal de suspensão.

A regra do art. 921, § 4º, incluída pela Lei n. 14.195/2021, tem aplicação apenas prospectiva, não alcançando o caso.

A movimentação processual dos exequentes e a ausência de suspensão formal afastam a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em cumprimento de sentença depende de decisão formal de suspensão da execução e da inércia qualificada do credor. 2. Não configurada a suspensão nem a inércia, afasta-se a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/2002, art. 206, § 5º, I;

CPC/1973; CPC/2015, arts. 921 e 14; LINDB, art. 6º; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por João Ricardo Mansur Marques contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004969-38.2001.8.11.0003, rejeitou o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito perante aquela unidade judiciária.

Inconformado, o agravante requer a reforma da referida decisão, alegando que o processo de origem tramita há mais de 23 anos sem a localização de bens passíveis de expropriação, destacando que, no caso vertente, incide o prazo quinquenal para o reconhecimento da prescrição. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para imediato reconhecimento da prescrição intercorrente, reformando-se a decisão de primeiro grau.

Nas contrarrazões de id. 304063397, os agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

O pedido de urgência foi indeferido no id. 298827376.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Eudes de Oliveira, Josélia Ferreira da Silva e o Espólio de Nercino Lázaro Rodrigues ajuizaram cumprimento de sentença em face de João Ricardo Mansur Marques, buscando a satisfação de crédito originado em título executivo judicial, no valor atualizado de R$ 75.019,93 (setenta e cinco mil, dezenove reais e noventa e três centavos), referente a condenação por dano moral decorrente de acidente de trânsito, que transitou em julgado em 23.11.2007, conforme registro nos autos do processo de n. 0004969-38.2001.8.11.0003, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O executado, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, sustentando inércia dos credores e paralisia do processo por período superior ao lapso prescricional legal.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar a pretensão defensiva, rejeitou a tese de prescrição intercorrente, por entender que: (i) não restaram presentes os pressupostos caracterizadores do instituto; (ii) o processo foi regularmente impulsionado, com diligências realizadas pelos exequentes e impulso oficial; (iii) não se constatou a desídia necessária por parte dos credores a autorizar a extinção do feito executivo com fundamento na prescrição intercorrente.

Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento, pretendendo a reforma da decisão e o consequente reconhecimento da prescrição intercorrente, com a extinção da execução,
sob o argumento de que a execução tramita há mais de 23 anos, sem que tenha havido localização de bens penhoráveis, situação que, em seu sentir, caracterizaria a inércia dos credores.
.

Pois bem.

Como é cediço, o prazo prescricional da pretensão executiva fundada em título judicial é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I, do Código Civil. Esse prazo, como consagrado pelo STJ, inicia-se com o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 23.11.2007, findando, em tese, em 23.11.2012.

No entanto, dentro desse interregno, os credores ajuizaram o cumprimento de sentença, circunstância que interrompeu a prescrição, conforme despacho datado de 24.05.2008, conforme id. 41106703, p. 12, no processo originário.

Superada a questão da prescrição inicial da pretensão executiva, resta analisar a eventual prescrição intercorrente.

Nos termos do art. 921 do CPC/2015, a prescrição intercorrente pressupõe a
suspensão da execução
em razão da ausência de bens penhoráveis ou do próprio executado (inciso III), com a consequente ciência do exequente. O prazo prescricional só começa a fluir após o decurso do prazo de suspensão.

Aqui se encontra o ponto crucial: o CPC/73, aplicável aos atos processuais praticados até 18.03.2016, não previa regra expressa sobre a contagem da prescrição intercorrente, motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 566,
fixou a seguinte orientação:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
”

Embora o precedente tenha se originado em execução fiscal, sua
ratio decidendi
foi expressamente estendida às execuções regulares (extrajudiciais ou cumprimento de sentença), diante da ausência de disciplina específica no CPC/73.

Daí se conclui que, na vigência do CPC/73: (i) havendo decisão judicial fixando prazo de suspensão, a contagem do prazo prescricional se inicia ao término desse prazo; (ii) inexistindo prazo fixado, aplica-se por analogia o art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), de modo que se considera automaticamente 1 (um) ano de suspensão, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional do direito material.

Cumpre lembrar que, conforme o mesmo precedente (Tema 566/STJ), o reconhecimento da prescrição intercorrente depende de prévia decisão judicial declarando a suspensão da execução e de ciência do credor acerca de tal determinação. No caso concreto, inexiste qualquer decisão de suspensão ou de intimação pessoal dos credores nesse sentido.

Com efeito, importa destacar, ainda, que o § 4º do art. 921 do CPC não integrava o texto original do Código de 2015, tendo sido introduzido pela Lei n. 14.195/2021.

Referida norma passou a dispor que o termo inicial da prescrição intercorrente, no curso do processo executivo, será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, hipótese em que se suspende o prazo por um ano, voltando a correr após esse período, caso persista a inércia do exequente.

Todavia, por se tratar de norma processual, sua incidência é imediata apenas para os processos em curso a partir da sua vigência, não podendo retroagir para alcançar situações pretéritas, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
(art. 14 do CPC e art. 6º da LINDB).

Assim, no presente caso, em que as primeiras diligências infrutíferas remontam a período anterior a 2021, não há como aplicar retroativamente o § 4º do art. 921, devendo prevalecer a sistemática então vigente (CPC/73 ou CPC/2015 antes da reforma), que exigia a existência de decisão formal de suspensão para deflagrar o prazo da prescrição intercorrente.

Assim, ainda que o feito tenha se alongado no tempo e que as diligências tenham se revelado, em grande parte, infrutíferas, não se configuraram os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente a decisão de suspensão da execução, tampouco a inércia qualificada da parte exequente. Pelo contrário, o que se observa é que o processo permaneceu ativo, com manifestações dos exequentes e movimentação judicial em busca da satisfação do crédito, afastando-se, portanto, a hipótese de abandono.

Diante disso, ausentes os requisitos legais e jurisprudenciais para a incidência da prescrição intercorrente, não há como acolher a pretensão recursal, devendo ser mantida a decisão agravada que rejeitou o pedido de extinção da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025